Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-88.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI No 911/69. MORA. BEM APREENDIDO. POSSE CONSOLIDADA. CREDORA. TEORIA ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. NÃO APLICADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A teoria do adimplemento substancial é instrumento de equidade que encontra fundamento nos princípios da boa-fé objetiva e função social do contrato, sendo aplicável mesmo nas hipóteses regidas pelo Decreto Lei no 911/69, para evitar situações em que o indivíduo adimpliu parte significativa da obrigação e restou um inadimplemento de significância diminuta relativamente às parcelas contratuais regularmente.

2. Não significa retirar direitos do credor fiduciário, porquanto ele pode cobrar normalmente juros, correção monetária e o valor da prestação. A única coisa que se evita é a utilização da busca e apreensão do veículo, quando chegar a um patamar considerável de cumprimento do contrato.

3. No presente caso, apenas cerca de 55% (cinquenta e cinco por cento) do contrato foi cumprido por parte do Apelante, de forma que este percentual não representa o pagamento de parcela considerável da dívida, pois ainda permanece um crédito significante ao Apelado, não podendo a instituição suportar desproporcional prejuízo.

4. Recurso não provido.